Tribunal: TJBA
Processo: 8057712-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057712-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVADO: CONSTRUTORA LA MACCHIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE VALOR MENSAL. REAJUSTE CONFORME ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A controvérsia recursal está limitada à legalidade da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença, determinou à operadora de plano de saúde a emissão de boletos no valor de R$ 4.334,63, com base em cálculo apresentado pela exequente, até a conclusão da perícia contábil.

2.

Não configurada extrapolação dos limites do título executivo judicial, que expressamente determinou a aplicação dos índices da ANS para planos individuais, tampouco verificada ofensa ao contraditório ou à legalidade.

3.

O cumprimento provisório tramita por conta e risco do credor, nos termos do art. 520 do CPC, sendo plenamente reversível em caso de reforma da sentença, inclusive quanto à apuração de eventual prejuízo em favor do devedor.

4.

A decisão agravada visa resguardar a continuidade do serviço de assistência à saúde, especialmente em benefício de segurados idosos, observando os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

5.

Ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, porquanto não demonstrado perigo de dano grave ou de difícil reparação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº

8057712-54.2024.8.05.0000 e Agravo Interno id. 73368612
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII